Tribunal: TJDFT
Processo: 0708894-74.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DIPLOMA FALSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE AUTORA A PARTIR DO RECONHECIMENTO DA FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. A hipótese dos autos cuida de ação de indenização por danos materiais e morais de prestação de serviços educacionais, cuja prescrição é trienal, conforme previsto no art. 206, §3 o, V, do Código Civil.
2. No caso, a prescrição só tem início a partir da ciência inequívoca da parte autora em relação ao direito violado. Dessa forma, diferente do que entendeu a sentença, a ciência inequívoca da parte apelante em relação à falsidade do referido diploma somente foi constatada com a negativa da Universidade Evangélica do Paraguai, no dia 18/10/2021, que atestou ser falso o diploma, não havendo que se falar em prescrição.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, prescrição afastada.